Tribunal: STF
Processo: HC 199022
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1.774.511/RJ), que restou assim ementado (eDOC 26, p. 2-4):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 35 C/C 40, INCISOS IV E VI, DA LEI 11.343/06. LITISPENDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A Corte de origem, ao decidir acerca da não ocorrência de litispendência, consignou que, neste processo, apura-se condutas típicas praticadas no período de maio de 2013 a fevereiro de 2014. No processo em trâmite na 16ª Vara Criminal, apura-se a prática de crimes até o ano de 2012. Quanto ao processo que corre na 40ª Vara Criminal, a apuração se refere ao ano de 2014. Assim, tendo o acórdão recorrido, motivadamente, concluído não haver litispendência entre as ações elencadas pela parte recorrente e este processo, a alteração do julgado demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial.
    2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, concluindo que os envolvidos estavam vinculados à facção Comando Vermelho, em caráter estável e permanente, para fins de tráfico de drogas no Complexo da Penha (Parque Proletário), cometendo, assim, o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06 (e-STJ fls. 3089). Dessa forma, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova concreta para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
    3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
    4. A culpabilidade do acusado ultrapassa a normalidade do tipo, uma vez que, de acordo com os elementos de prova apresentados pela origem, o réu durante o período constante da denúncia ocupou a posição de chefe do tráfico de drogas no Complexo da Penha. A organização criminosa liderada pelo acusado integra o Comando Vermelho e destaca-se pela violência com a qual trata os próprios integrantes do grupo e a população que vive na região, a qual permanece subjugada aos mandos e desmandos dos traficantes, que patrulham a comunidade armados, merecendo maior rigor estatal na responsabilização penal.
    5. As consequências do delito são graves, visto que vários são os crimes cometidos pela organização criminosa que comanda a região do Parque Proletário, possuindo várias ocorrências, incluindo morte de policiais, pretendendo, assim, com a sua atuação criminosa se substituir ao Estado legalmente constituído, impondo suas regras de conduta através do medo, terror e até mesmo mediante crueldade. Os policiais narraram em juízo os diversos confrontos armados realizados, que colocavam em constante risco a vida e a integridade física não só dos policiais, mas também dos moradores do local, que são obrigados a suportar todas as consequências da atuação dessa organização criminosa. Tais fundamentos são concretos e não são ínsitos ao tipo penal em questão, podendo ser sopesados como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na medida em que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.
    6. Sendo o acusado líder da associação e pessoa que teria ordenado a grande maioria dos ataques e dos diversos crimes cometidos pelos demais integrantes, impõe-se a ele uma maior reprimenda, devendo deve ser mantida a pena-base como estabelecida pelas instâncias de origem.
    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". (HC n. 529.996/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019). No presente caso, o Tribunal de origem fundamentou de forma idônea a utilização da fração de 1/3, em razão da incidência do art. 40, incisos IV e VI, da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, por ter a conduta criminosa envolvido forte arsenal bélico e participação de adolescentes, o que demonstra a maior gravidade da conduta delitiva.
    8. Agravo regimental não provido.
    Busca-se, em suma: a) o reconhecimento da litispendência entre a ação penal na origem e os processos 0499686-72.2012.0001 e 0269486- 32.2013.8.19.0001; b) a absolvição do paciente, por inexistir prova idônea da autoria delitiva; c) o redimensionamento da reprimenda imposta.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente